Tribunal: TJBA
Processo: 8042023-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042023-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MATILDE EVANGELISTA RAMOS DE SOUZA Advogado(s): APELADO: BANCO SAFRA S A Advogado(s):LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES 12 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA DE MODO INTEGRAL. PEDIDODS AUTORAIS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por consumidora idosa, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, por ter considerado comprovada a relação jurídica, com base em documentos apresentados pela instituição financeira. II. Questão em discussão 2. As questões centrais submetidas a julgamento são: a) A ocorrência de erro de julgamento (error in judicando) na valoração das provas pela sentença recorrida, especialmente diante da impugnação da autenticidade da assinatura. Preliminar de Cerceamento de defesa; b) A regra sobre o ônus da prova em casos de contestação de assinatura em contrato bancário, conforme o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil e a tese fixada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça; c) As consequências processuais da inércia da instituição financeira em produzir a prova pericial grafotécnica necessária para comprovar a autenticidade da assinatura, após a inversão do ônus da prova determinada em decisão de saneamento; d) A configuração de dano moral indenizável em decorrência da contratação fraudulenta e dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar; e) A possibilidade de repetição do indébito em dobro e a necessidade de compensação com o valor creditado na conta da consumidora. III. Razões de decidir 3. A sentença recorrida incorreu em erro de julgamento. O juízo de primeiro grau, em decisão saneadora, inverteu o ônus da prova e atribuiu à instituição financeira a responsabilidade de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, em conformidade com o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil e com o entendimento consolidado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ao proferir a sentença, a magistrada desconsiderou a inércia do banco, que, intimado para especificar as provas que pretendia produzir, abdicou da realização da perícia grafotécnica, única prova técnica capaz de dirimir a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura. 4. Ao deixar de produzir a prova que lhe incumbia, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus processual, o que leva à presunção de veracidade da alegação de fraude sustentada pela consumidora. As cópias de contrato e telas sistêmicas, por serem documentos unilaterais e objeto da própria impugnação, não possuem força probatória suficiente para validar o negócio jurídico. 5. A declaração de inexistência do contrato é medida que se impõe, o que torna indevidos todos os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante. A conduta da instituição financeira, ao não adotar as cautelas necessárias para evitar a fraude e ao insistir na validade de uma cobrança ilegítima, configura violação da boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidos descontados, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6. O dano moral é evidente e decorre não apenas dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, que comprometeram a subsistência de uma pessoa idosa e vulnerável. A fixação de indenização em R$10.000,00, cumpre a dupla função de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor. 7. Para evitar o enriquecimento sem causa da apelante, que admitiu ter utilizado o valor creditado em sua conta, o montante principal do empréstimo deve ser compensado com os valores a que tem direito a receber a título de repetição de indébito e danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e provido, para reformar a sentença de modo integral, julgando procedentes os pedidos do autor. Tese de julgamento: "1. Nas ações em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, por meio de perícia grafotécnica ou outro meio idôneo de prova, conforme dispõe o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil e a tese firmada no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A inércia da instituição financeira em produzir a prova pericial que lhe foi oportunizada resulta na presunção de veracidade da alegação de fraude, levando à declaração de inexistência do negócio jurídico. 3. A contratação de empréstimo mediante fraude, com a consequente realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, justificando, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 429, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando-se a sentença de modo integral, para julgar procedentes os pedidos autorais, na forma do quanto fundamentado no voto do(a) excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 12